Tribunal: TJPA
Processo: 0000449-19.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000449-19.2015.8.14.0049

APELANTE: CREUSA DO LIVRAMENTO LOPES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000449-19.2015.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO S. DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665.

AGRAVADO:
CREUSA DO LIVRAMENTO LOPES.

ADVOGADO:
MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA – OAB/PA 11.015.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FRAUDE NO MEDIDOR (DESVIO). TESES DO IRDR Nº. 04 DO TJ/PA. FALTA DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO (CORTE) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. INVALIDADE DA DÍVIDA LANÇADA. DÉBITO DE ORIGEM PRETÉRITA E SEM AVISO PRÉVIO DO ATO INRREPUTIVO DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 699 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000449-19.2015.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO S. DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665.

AGRAVADO:
CREUSA DO LIVRAMENTO LOPES.

ADVOGADO:
MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA – OAB/PA 11.015.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id 4673149 pag. 1/8,

que
conheceu parcialmente e deu provimento ao recurso de apelação,

a fim de reformar a sentença e, consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos da demanda para: i) declarar a inexistência do débito relativo à fatura de fev/2014, no valor de R$-359,79 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos), considerando a invalidade de sua constituição; e, ii) condenar a demandada, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.200,00 (seis mil duzentos reais) em favor da Autora, com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação da Apelada.

Nas
razões do interno Id. 4901458 pag. 1/4,
o Agravante alega, em síntese, que a decisão deste relator, poderá causar lesão grave à agravante, ante a ausência de legalidade quando do julgamento do recurso, vez que se trata de ação envolvendo fatura CNR, indo de encontro com o quanto determinado em tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recorrente pugna pela imediata reforma da decisão agravada pois viola literalmente diversas disposições legais, implicando grave prejuízo ao direito líquido e certo da agravante.

Sem contrarrazões, conforme certidão da UPJ de
Id 5145948.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FRAUDE NO MEDIDOR (DESVIO). TESES DO IRDR Nº. 04 DO TJ/PA. FALTA DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO (CORTE) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. INVALIDADE DA DÍVIDA LANÇADA. DÉBITO DE ORIGEM PRETÉRITA E SEM AVISO PRÉVIO DO ATO INRREPUTIVO DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 699 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

4673149 pag. 1/8
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, haja vista que a decisão agravada poderá causar lesão grave à agravante, ante a ausência de legalidade quando do julgamento do recurso.

Sustenta ainda que a agravada, viola literalmente diversas disposições legais, implicando grave prejuízo ao direito líquido e certo da agravante.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Do resultado da análise do juízo de admissibilidade recursal, considero que o apelo deve ser
conhecido em parte
.

Isso porque, apesar da Apelante reiterar todos os pedidos contidos no item 7 da petição inicial, que correspondem as pretensões de declaração de inexistência do débito, compensação por danos extrapatrimoniais e
devolução em dobro do valor pago
, registro que inexiste no apelo impugnação específica (fundamentos) quanto a esta última questão.

Analisando detidamente as razões do presente apelo, não se visualiza qualquer argumento jurídico que represente ou formalize o pedido de
devolução em dobro
do valor pago pela Apelante, o que caracteriza a ausência de impugnação específica quanto a referida matéria, daí porque não preenchido o requisito formal de admissibilidade desta específica pretensão recursal.

Portanto,
conheço parcialmente o recurso de apelação
, analisando a demanda apenas em relação ao pedido de declaração de inexistência do débito e responsabilidade civil da demandada por supostos danos morais sofridos pela Apelante.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de consumo não registrado (CNR), o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.

No referido IRDR nº. 04, restou definida as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e
, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Compulsando os presentes autos, verifico que, a despeito dos documentos juntados (Id. 335405, pág. 88/101),
a Apelada, na condição de concessionária de energia elétrica, não comprovou o estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
.

Com efeito, não houve comprovação da perfeita realização das fases de apuração do valor compensável e de apresentação, contestação e consolidação do débito, de modo que a garantia de contraditório e ampla defesa do usuário-consumidor restou inevitavelmente prejudicada, considerando a condição predominantemente unilateral dos documentos formalizados pela Apelada.

Desse modo, tem-se que a norma regulatória da ANEEL (Resolução nº.414/2010), no que toca ao procedimento administrativo de constituição de débito originado de consumo não registrado (CNR) não foi atendida em sua inteireza pela concessionária de energia, o que resulta na ilegitimidade da constituição do débito, sendo, por isso mesmo, inválido.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, constituição inválida de débito e consequente corte (interrupção) do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Apelante com base em débito oriundo de suposto consumo não registrado (CNR) constituiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a Apelada efetivamente realizou a interrupção do fornecimento de energia da unidade consumidora da Apelante no dia 20/6/2014. Daí porque, a luz do art. 14, do CDC, a referida ação da concessionária de energia configuraria fato do serviço.

Mais do que isso, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova ope legis e independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL.

1.

Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC.
Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013)
.4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido. (REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. IRRELEVÂNCIA. JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.

Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC, deve ela ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica.
2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis
(arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção. 3. No caso concreto, todavia, mostra-se irrelevante a alegação acerca do ônus da prova, uma vez que a solução a que chegou o Tribunal a quo não se apoiou na mencionada técnica, mas sim efetivamente nas provas carreadas aos autos. A improcedência do pedido indenizatório decorreu essencialmente da prova pericial produzida em Juízo, sob a vigilância de assistentes nomeados por autor e réu, prova essa que chegou à conclusão de que a colisão do veículo dirigido pelo consumidor não fora frontal e que, para aquela situação, não era mesmo caso de abertura do sistema de airbags. 4. De fato, a despeito de a causa de pedir apontar para hipótese em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, este se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo sido provado que, "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexist[iu]", nos termos do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC. Tendo sido essa a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a reversão do julgado demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Sendo assim, a regra de inversão do ônus da prova se efetivou ope legis, ou seja, consoante dispõe o §3º, do referido art. 14, do CDC, razão pela qual caberia à demandada, na condição de fornecedora do serviço público essencial e independentemente de manifestação judicial, demonstrar causa de afastamento da sua responsabilidade civil, vale dizer, incumbia à Apelante comprovar que não houve qualquer defeito na prestação do serviço ou que restaria identificada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso específico, a Apelada não demonstrou a regularidade do corte do fornecimento de energia elétrica. A um, porque a constituição do débito que ensejara a interrupção restou inválida, conforme indicado no tópico anterior. A dois, constata-se que o corte era completamente inviável naquela oportunidade, vez que se tratava de suposta inadimplência pretérita.

Observo que suposto consumo não registrado foi verificado em
11/2/2014, gerando daí um suposto débito relativo ao período de 7/2012 a 1/2014, contudo, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora se deu em 20/6/2014
, o que revela a condição pretérita da suposta dívida que não foi previamente informada à consumidora-usuária, justamente pelo defeito na realização do procedimento administrativo prévio.

Tal entendimento se origina do precedente fixado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.412.433/RS (submetido ao regime de recurso especial repetitivo), que gerou a edição do
Tema 699
, com a seguinte tese:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Nesse contexto, é de se considerar que a ação da Apelada constituiu efetivo ato ilícito, porque constituiu invalidamente o débito que resultou no corte do fornecimento de energia.

Relativamente a comprovação do dano, entendo que, dada a natureza essencial do serviço prestado, a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica deve se proceder
sempre com máxima cautela possível
, posto a concreta possibilidade de causação de prejuízos materiais e imateriais incomensuráveis em razão de tal interrupção.

No caso concreto, a interrupção de fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Apelante gerou danos morais efetivos. A unidade consumidora da Apelante refere-se ao local de residência e moradia desta, sendo considerada ainda sua classe de baixa-renda. A efetivação da suspensão do fornecimento de energia se deu de forma pública e, por fim, para não continuar sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência Apelante se viu obrigada a emprestar dinheiro com outrem, conforme indica o depoimento de informante colhido na instrução probatória.

Dessa forma, todas as circunstâncias evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela Apelante diante da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica perpetrada pela Apelada, sendo crível imaginar que a ação gerou concreto constrangimento, aflição temporária e humilhação, o que demonstra a existência de danos morais passiveis de compensação.

No que tange à valoração dos danos morais, inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelada decorreu nítido prejuízo à esfera moral e a integridade psíquica da Apelante, mormente sua diante do prejuízo à sua imagem, decorrente do constrangimento e angústia temporária que a acometeram.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

A rigor, na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se que o nível da ofensa produzida tem relevância concreta, atingido diretamente elementos básicos da vida da Apelante, isto é, seus direitos de personalidade. Além disso, a parte envolvida na lide é fornecedora reconhecida de serviços de distribuição de energia e possui alta capacidade econômica. Por fim, as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a Apelada não teve a devida cautela, uma vez que efetuou o corte do fornecimento de energia com base em débito constituído de forma inválida e sem garantir o prévio aviso à consumidora.

Nesse contexto, se mostra inteiramente adequado o quantum indenizatório de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais), a título de compensação do dano moral suportado pela Apelante, de modo que estão compreendidos aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

Em casos análogos, a jurisprudência do STJ tem respaldado o valor da indenização em patamar semelhante na hipótese de corte de fornecimento de energia, confira-se: AgRg no AREsp 574.324/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015; AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019; AgInt no AREsp 1059306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020; e, AgRg no AREsp 792.133/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim como definido na sentença, a correção monetária do dano pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação, conforme prevê o art. 405, do Código Civil, vez que se trata responsabilidade civil decorrente de relação contratual.

A propósito, a jurisprudência do STJ enuncia: “Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes.” (EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu em parte e deu provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/08/2023